Tribunal: STF
Processo: ARE 1428016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. REMESSA EX-OFFICIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Consoante se extrai dos autos, o Município de Pereiro foi intimado da sentença em 11 de setembro de 2021, iniciando-se em 14 de setembro de 2021 a fluência do prazo recursal, conforme certidão expedida à fl. 74. Considerando, portanto, a contagem do prazo recursal da forma consignada na referida certidão, o limite para a interposição do apelo seria dia 27 de outubro de 2021. Entretanto, o recurso apelatório somente fora protocolado em 21 de novembro de 2021, o que evidencia o transcurso de prazo superior a trinta dias úteis entre a ciência da parte interessada e a interposição da presente espécie recursal, o que implica em seu não conhecimento, por ser intempestivo.



    2. A matéria versada nos presentes autos reside na análise do alegado direito da autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira, à percepção do adicional de insalubridade incidente sobre seu vencimento base, nos termos do Art. 72, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 001/92.



    3. Do exame dos autos, colhe-se, como fato incontroverso, que o promovido reconhece que a autora labora em condições insalubres, razão pelo qual pagou o adicional de insalubridade à promovente no percentual de 20% até o ano de 2014, e após, no percentual de 40% (quarenta por cento), porém calculado sobre o salário-mínimo nacional.



    4. Ainda que fosse o caso de ter havido modificação legislativa no âmbito municipal, importa esclarecer que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que nenhuma vantagem de servidor público pode ser concedida tomando por base de cálculo o salário-mínimo nacional. Súmula Vinculante nº 04 e Art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.



    5. Em se tratando de sentença ilíquida, como é a hipótese dos autos, o percentual desse encargo somente deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II do CPC/2015.



    6. Recurso de Apelação não conhecido. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 34, inciso VII, alínea “c”; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente